Tribunal: TJMT
Processo: 1001864-70.2023.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001864-70.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ADONIS MARCELO DE AMORIM - CPF: 468.536.181-49 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – NEGTIVAÇÃO – DECLARAÇÃO E INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – RECONHECIDO – DANO MORAL – AFASTADO – APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 385 DO STJ – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte reclamante em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial consistente na declaração de inexistência da relação jurídica entre as partes em relação ao contrato nº 218379416; declaração de inexistência do débito no valor de R$191,00 (cento e noventa e um reais), afastando a condenação por danos morais em razão da existência de anotação pretérita.

2.

A hipótese do presente recurso visa a reforma parcial da sentença prolatada pelo Juízo
a quo
para o fim de alcançar a condenação da recorrida ao pagamento de danos morais, mediante o afastamento da incidência da Súmula nº 385 do STJ.

3.

Não assiste razão ao postulado pela parte recorrente, porquanto conforme se infere da documentação que aporta aos autos instruindo a própria petição inicial (Id. nº 180154718) conta além da anotação objeto da presente demanda, a anotação no valor de R$6.599,00 (seis mil, quinhentos e noventa e nove reais), referente ao contrato nº 00000234271-1581, o qual anota data de 15/dezembro/2018, data essa que antecede a inscrição objeto deste feito, cuja data indicada é 20/julho/2020.

4.

Nenhuma dúvida, pois, remanesce de que tem perfeita aplicação ao caso em tela o texto da Súmula nº 385 do STJ, porquanto não logrou a parte recorrente comprovar nos autos que a citada anotação é indevida e/ou está a ser discutida.

5.

Destarte, uma vez verificado que a parte já possuía restrição de crédito ao tempo da restrição em julgamento neste feito, outra solução não resta, senão diante do acervo probatório reconhecer a sua insustentabilidade e afastar a reparação por dano moral, eis que não configurada, nos termos tanto da Súmula nº 22, parte final da TRU do TJMT, quanto da Súmula nº 385 do STJ.

6.

Logo, inaplicável qualquer reforma do julgamento realizado pelo juízo singular.

7.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos
, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

8.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
. Nos moldes do artigo 55, da Lei nº. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, observando que a parte recorrente litiga sob o pálio da justiça gratuita.

9.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023